Tribunal: STJ
Processo: 0262152-72.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1019690 - PR(2025/0262152-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUIZ HENRIQUE VIEIRA ROSA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO
CORPUS
PRESIDENCIAL N.
VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE NOVA
11.846/2023.
COMUTAÇÃO A APENADOS JÁ BENEFICIADOS POR DECRETOS
ANTERIORES. DECISÃO MANTIDA.
1. O Decreto Presidencial n.
em seu
o, condiciona a
11.846/2023,
art. 4
concessão de comutação de pena à inexistência de benefício anterior
concedido por meio de decretos passados, estabelecendo vedação
expressa à cumulação de comutações.
2. Comprovou-se que o agravante já havia sido beneficiado por comutações
anteriores, inviabilizando o deferimento da nova comutação nos termos do
Decreto n. 11.846/2023.
3. A jurisprudência desta Corte e do STF reconhece que a comutação de
pena possui caráter restritivo e não pode ser cumulada com comutações
anteriores, em respeito à literalidade dos decretos presidenciais que
disciplinam essa matéria.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54149750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 6d251230-2ac6-4f74-8f5a-ac336aabe94b

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54149750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 6d251230-2ac6-4f74-8f5a-ac336aabe94b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1019690 - PR (2025/0262152-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUIZ HENRIQUE VIEIRA ROSA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO
CORPUS
PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE NOVA
COMUTAÇÃO A APENADOS JÁ BENEFICIADOS POR DECRETOS
ANTERIORES. DECISÃO MANTIDA.
1. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023, em seu
o, condiciona a
art. 4
concessão de comutação de pena à inexistência de benefício anterior
concedido por meio de decretos passados, estabelecendo vedação expressa
à cumulação de comutações.
2. Comprovou-se que o agravante já havia sido beneficiado por comutações
anteriores, inviabilizando o deferimento da nova comutação nos termos do
Decreto n. 11.846/2023.
3. A jurisprudência desta Corte e do STF reconhece que a comutação de
pena possui caráter restritivo e não pode ser cumulada com comutações
anteriores, em respeito à literalidade dos decretos presidenciais que
disciplinam essa matéria.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIZ HENRIQUE VIEIRA ROSA
contra a decisão monocrática, exarada às fls. 125/127, que denegou a ordem de habeas
.
corpus
Nas razões recursais, a defesa alega que a decisão monocrática denegatória
do
estaria fundada em interpretação isolada do
o do Decreto
habeas corpus
art. 4
Documento eletrônico VDA52644482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/11/2025 17:35:50
Código de Controle do Documento: 55bdf829-0880-415c-bb21-cb1e17fd242b

Presidencial n. 11.846/2023, condicionando a comutação à inexistência de comutações
anteriores, o que contrariaria a disciplina do
o do mesmo diploma (fls. 137/138).
art. 3
Aduz que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no RHC n. 260.120
/PR, rel. Min. Edson Fachin, teria revisado a orientação anterior e fixado a possibilidade
de comutação múltipla na forma do
o do Decreto n. 11.846/2023, inclusive para
art. 3
quem já foi beneficiado por decretos anteriores, impondo interpretação sistemática e
corretiva dos arts. 3o e 4o (fls. 139/140).
Salienta que o art. 3o do Decreto n. 11.846/2023 prevê a comutação e seus
requisitos objetivos, bem como regra específica para quem já teve pena comutada, sem
necessidade de novo requisito temporal (fl. 141).
Pontua que não há contradição entre os arts. 3o e 4o do Decreto n. 11.846
/2023, mas espécies distintas e complementares de comutação (sucessiva e não
antecedida por comutação anterior), reforçadas pelo parágrafo único do
o, devendo-
art. 4
se adotar interpretação sistemática para preservar a unidade e a máxima efetividade do
decreto (fl. 142).
Acrescenta que situação análoga já foi enfrentada sob o Decreto n. 8.615
/2015, cujo § 2o do
o previa comutação para quem já havia sido beneficiado, e a
art. 2
jurisprudência do STJ reconheceu a possibilidade de nova comutação, aplicando
interpretação mais benéfica ao réu (fls. 143/144).
Requer o provimento do recurso, pugnando pela concessão da ordem para
restabelecer a decisão que deferiu a comutação de penas (fl. 144).
É o relatório.
VOTO
O recurso, no entanto, não comporta provimento.
Conforme consignado na decisão agravada, ao julgar o recurso da acusação,
o Tribunal de Justiça adotou a seguinte fundamentação (fl. 71):
Nesse contexto, embora não se ignore que a intenção do Chefe do Executivo
com a concessão de indulto e comutação seja a de perdoar parte das penas
irrogadas aos condenados por crimes menos graves, sobretudo diante da atual
estrutura do sistema carcerário, é imperativo que tal medida não viole frontalmente
os ditames da execução penal, com concessão reiterada de benesses que
inviabilizem a natureza pedagógica e sancionatória das penas impostas.
Documento eletrônico VDA52644482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/11/2025 17:35:50
Código de Controle do Documento: 55bdf829-0880-415c-bb21-cb1e17fd242b

Em outras palavras, não se pode simplesmente ignorar que a legislação de
regência ao caso concreto introduziu óbice intransponível à concessão de nova
comutação àqueles apenados que já usufruíram de benefício idêntico decorrente de
decreto presidencial anterior, de modo que se mostra inviável a manutenção do
benefício concedido pelo Juízo a quo em relação às condenações advindas das
Ações Penais no 0000261-57.2009.8.16.0024, no 0002468-67.2006.8.16.0013 e no
0005861- 25.2010.8.16.0024, porquanto o recorrido já foi contemplado com o mesmo
benefício pelos Decretos Presidenciais no 7.873/2012 e no 8.380/2014 (Incidentes no
13735134 e 13735128, cf. informações extraídas do RESPE).
Verifica-se do excerto do acórdão que o entendimento do Tribunal local está
em consonância com a jurisprudência desta Corte, bem como com o Decreto
Presidencial n. 11.846/2023, que, em seu
o, condicionou do direito à comutação da
art. 4
pena à não obtenção do benefício por meio de decretos anteriores,
(grifo nosso):
in verbis
Art. 4o Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de
liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não
tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de
, independentemente de pedido anterior.
Decretos anteriores
No caso dos autos, extrai-se das decisões proferidas pelas instâncias
antecedentes que o agravante já foi beneficiado com a comutação de pena com base em
decretos anteriores, conforme demonstrado, sendo, portanto, inviável o deferimento com
fundamento no Decreto n. 11.846/2023.
Em situação semelhante, assim decidiu esta Corte:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE
PENA. DECRETO N. 11.846/2023. VEDAÇÃO EXPRESSA DE CONCESSÃO DE
NOVA COMUTAÇÃO A APENADOS JÁ BENEFICIADOS POR DECRETOS
ANTERIORES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de obter a concessão de
comutação de pena ao paciente, com fundamento no Decreto Presidencial n. 11.846
/2023. A Corte de origem indeferiu o pedido, fundamentando que o paciente já havia
sido contemplado com comutações por decretos anteriores, sendo essa circunstância
impeditiva da concessão da nova comutação, conforme disposto no
o do
art. 4
referido Decreto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser
utilizado como substitutivo de recurso ou de revisão criminal; e (ii) estabelecer se a
vedação expressa do Decreto n. 11.846/2023 impede a concessão de comutação de
pena a apenados que já tenham sido beneficiados por decretos anteriores. III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento consolidado nesta Corte e no Supremo Tribunal Federal
veda a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de
revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal.
4. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023, em seu
o, condiciona a
art. 4
concessão de comutação de pena à inexistência de benefício anterior
concedido por meio de decretos passados, estabelecendo vedação expressa à
cumulação de comutações.
Documento eletrônico VDA52644482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/11/2025 17:35:50
Código de Controle do Documento: 55bdf829-0880-415c-bb21-cb1e17fd242b

5. No caso, comprovou-se que o paciente já havia sido beneficiado por
comutações anteriores, inviabilizando o deferimento da nova comutação nos
termos do Decreto n. 11.846/2023.
6. A jurisprudência desta Corte e do STF reconhece que a comutação de
pena possui caráter restritivo e não pode ser cumulada com comutações
anteriores, em respeito à literalidade dos decretos presidenciais que
IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
disciplinam essa matéria.
(HC n. 932.280/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
– grifo nosso).
10/12/2024,
17/12/2024
Além disso, muito embora o agravante tenha mencionado recentíssima
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal adotando entendimento contrário ao
que vem sendo adotado por esta Corte, tal
, por não ter sido proferido sob a
decisum
sistemática dos recursos repetitivos, não tem o condão de vincular os demais Tribunais.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52644482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/11/2025 17:35:50
Código de Controle do Documento: 55bdf829-0880-415c-bb21-cb1e17fd242b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.019.690 / PR
Número Registro: 2025/0262152-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00031647120138160009 31647120138160009 40013448820258164321
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: LUIZ HENRIQUE VIEIRA ROSA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - COMUTAÇÃO DE
PENA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ HENRIQUE VIEIRA ROSA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA54083319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:02
Código de Controle do Documento: f693cdf1-7a93-4e3f-abbd-5f0e2cb95d6a

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:02
Código de Controle do Documento: f693cdf1-7a93-4e3f-abbd-5f0e2cb95d6a